Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718925-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON VIEIRA DE MELO AGRAVADO: PAULO CESAR MOTA FERNANDES, MARIUZA HENRIQUE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Airton Vieira de Melo em face da r. decisão (ID 125027650) que, em Ação de Despejo movida em desfavor de Paulo Cesar Mota Fernandes, indeferiu pedido liminar com vistas à desocupação imediata do imóvel pelo Réu/Agravado. Alega, em resumo, estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela, nos moldes do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser afastado o óbice previsto na Lei n.o 8.245/91 para a concessão do despejo liminar. Argumenta que não se pode fechar os olhos para o descumprimento contratual perpetrado pelo Agravado e destaca que foi ameaçado pelo devedor ao cobrar os valores atrasados. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme exposto na r. decisão agravada, o despejo liminar requerido pelo Agravante encontra óbice na previsão do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, uma vez que o contrato firmado entre as partes (ID 124189311, na origem) é garantido por fiança. Confira-se a redação do supracitado dispositivo legal e do art. 37 da Lei no 8.245/91: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. (Grifou-se) (...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Grifou-se) Nessa linha de entendimento, julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, e havendo óbice na legislação especial que rege o contrato firmado entre as partes, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator